Tribunal: TJMT
Processo: 1004320-50.2021.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1004320-50.2021.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido: MAXIMO DELOSBEL.
Data do Julgamento: 12/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - CARTÃO MAGNÉTICO - EXTRAVIO - UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO IMEDIATA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.
2. Os titulares de cartão magnético se obrigam a informar à administradora acerca do extravio, furto ou roubo do cartão, imediatamente após a ocorrência, respondendo até o momento da comunicação pelo uso indevido do cartão por terceiros.
3. Não havendo comprovação no processo de que titular do cartão tenha comunicado o extravio ou furto do cartão em momento anterior à ocorrência dos débitos tidos como indevidos, não se pode imputar a responsabilidade à administradora do cartão.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004320-50.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXIMINO DELOSBEL - CPF: 183.304.959-49 (RECORRENTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022